Tribunal: TJDFT
Processo: 0715427-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.

1 – Não é possível, em tutela de urgência, deferir o pedido de internação compulsória do réu em clínica psiquiátrica quando o laudo médico não indica, de forma pormenorizada, a situação clínica do paciente e a insuficiência de recursos extra-hospitalares (Lei no 10.216/2001 4o e 6o par. único III).

2 – Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.